Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. VALORES PAGOS A MAIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO OU REPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se na alegação de excesso de execução em relação ao cumprimento de sentença de obrigação alimentar, fixada pelo e. Juízo a quo no percentual de 40% do salário-mínimo.
II. No caso concreto, a parte apelada observou devidamente os abatimentos eventualmente necessários quando pleiteou o adimplemento da dívida remanescente.
III. Dessa forma, não pode sofrer prejuízos advindos da circunstância de o devedor, ora apelante, mesmo ciente dos valores já adimplidos, realizar, por iniciativa própria, cálculo atualizado da dívida e, ato contínuo, efetuar o pagamento da soma resultante, sem buscar qualquer tipo de dedução.
IV. Entendimento contrário violaria o princípio da boa-fé objetiva processual, especialmente quando se considera que, nos moldes do artigo 1.707 do Código Civil e da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, o crédito alimentício é insuscetível de compensação e repetibilidade.
V. Ausente o enriquecimento sem causa do credor de alimentos. Assim, acertada a sentença que declarou a quitação da obrigação alimentar e extinguiu o processo com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.